Tribunal: TJDFT
Processo: 0714509-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0714509-54.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: GEORGINO PAULINO DA SILVA, GP - COMERCIO DE PETROLEO LTDA AGRAVADO: GEORGINO PAULINO DA SILVA, PRIMARIO FRANCISCO DE CARVALHO DECISÃO Ante a desistência manifestada pela agravante (id 38175752), não conheço do agravo de instrumento. Informe-se ao Juízo a quo. Dê-se baixa. Brasília, 14/08/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR